Tribunal: TJBA
Processo: 8063612-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8063612-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. CONEXÃO COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, TOMBADA SOB O N.
8064480-56.2025.8.05.0001.
IMPOSSIBILIDADE. OBJETO E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS.
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da 6
ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca da Salvador, nos autos da ação revisional de plano de saúde n.
8164506-62.2025.8.05.0001
, movida perante o juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Salvador, por
M.D.S.A., representado por ROSANGELA CHAGAS DOS SANTOS,
em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED e outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento da ação revisional n.
8164506-62.2025.8.05.0001
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
conexão, nos termos do artigo 55 do CPC
, depende da identidade entre o objeto ou a causa de
pedir das demandas e deve ser declarada, sobretudo, quando haja
possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

4.
No caso em apreço, verifica-se que, no feito de origem, a parte autora questiona o reajuste aplicado na mensalidade do plano de saúde, o qual considera abusivo, ao passo que no processo supostamente conexo pretende a parte demandante, em sede de obrigação de fazer, que as acionadas voltem a emitir e enviar para o seu endereço os boletos referentes às mensalidades do seguro-saúde, cuja avença foi restabelecida judicialmente por meio da demanda n.
8046738-52.2024.8.05.0001.

5.
Assim, muito embora exista identidade entre as partes, o objeto das ações, bem como as causas de pedir não são as mesmas, de modo que inexiste conexão, conforme o artigo 55 do Código de Ritos.

6.
Convém consignar, por oportuno, que para gerar a conexão, não basta à identidade entre as partes e o risco de decisões diferentes, sendo necessária a coincidência dos objetos ou das causas de pedir, ou a relação de prejudicialidade, que é a possibilidade de interferência da solução de uma causa na solução de outra, o que não se observa na hipótese em exame.

7. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Procedência do conflito negativo de competência.

Tese de julgamento
: "
Não há conexão entre a ação revisional de plano de saúde e a ação de obrigação de fazer fundada no mesmo instrumento contratual, por possuírem objeto e causa de pedir distintos."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 55,
§
§
1º e
3º.

____________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063612-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar procedente o conflito negativo de competência
, nos termos do voto do relator.

JR 02